Tribunal: TJMT
Processo: 1006996-39.2019.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1006996-39.2019.8.11.0037 (interpostos nos autos do Recurso de Apelação autuado sob o mesmo número) – CLASSE 1986 – CNJ – PRIMAVERA DO LESTE
Embargante : CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO
Embargado : BANCO VOLKSWAGEN S.A.
Número do Protocolo : 1006996-39.2019.8.11.0037
Retifique-se a autuação para que o presente recurso seja classificado como Recurso de Embargos de Declaração.
Após, à conclusão.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 08 de fevereiro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator